Tribunal: STF
Processo: HC 234542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS TÉCNICAS E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2023, por Omar Adamil Costa Sare, advogado, em benefício de Fagner Santos do Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 793.675/PA, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado e condenado pela prática do delito tipificado no inc. VI do § 2º do art. 121 do Código Penal (feminicídio) (Processo n. 0009669-97.2020.8.14.0006).



    Tem-se na sentença de pronúncia:



     “Trata-se de ação penal pública incondicionada instaurada com a finalidade de apurar a responsabilidade penal do acusado pela prática do fato delituoso narrado na denúncia, configurador de homicídio consumado, no âmbito da violência doméstica, contra sua ex companheira Andreza Maria da Silva Araújo do Nascimento.



    No caso em apreço, se faz necessário verificar se estão presentes os pressupostos necessários para pronunciar o acusado FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO, quais sejam: comprovação da materialidade dos crimes e existência de indícios suficientes de autoria, conforme dicção extraída do art. 413, caput, do CPP. No mesmo sentido se posiciona o Supremo Tribunal Federal: ‘Para a decisão de Pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor’ (RT 553/423). No mesmo sentido, STF: RTJ 690/380; TJRS: RJTJERGS 148/63, 152/94.



    Cumpre asseverar, ainda, que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto, não opera qualquer efeito condenatório, posto que competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é o Egrégio Tribunal do Júri. No processo que ora analiso, impõe-se a PRONÚNCIA do denunciado FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO, visto que está devidamente comprovada a existência de crime, bem como indícios suficientes de sua autoria, conforme passo a demonstrar.



    A materialidade delitiva restou corroborada pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico Legal, fls. 31/34, ID 35376800, Laudo de Exame Complementar de Balística, fl. 37 do ID 35376800, Certidão de Óbito da vítima, fl. 10 do ID 35376803, Laudo de Perícia de Local de Crime sem Cadáver, fls. 06/19 do ID 35376809, Anexo do Laudo, 
fls. 01/14 do ID 35376810, Laudo de Perícia de Comparação de Vestígios, fls. 01/04 do ID 35376811, Laudo de Perícia de Reprodução Simulada, fls. 06/12 do ID 35376811 e fls. 01/15 do ID 35376812, Anexo ao Laudo, fls. 01/11 do ID 35376813, fls. 01/11 do ID 35376814, e fls. 01/10 do ID 35376815.



    Quanto à autoria, a seu turno, é possível se extrair da conjugação dos elementos de informação e provas não repetíveis que instruem o inquérito policial e das provas orais colhidas durante a instrução processual, em especial em audiência de instrução e julgamento, cujos depoimentos constam em mídias audiovisuais anexadas, ID 40177458, indícios suficientes para a prolação da decisão de pronuncia em desfavor do réu.



    As testemunhas de acusação CARLOS NAZARENO (pai do acusado), ROSÂNGELA MARIA SANTOS LIMA DO NASCIMENTO (mãe do acusado) e CLAYSON SILVA DA SILVA (cunhado do réu), ouvidas em juízo, narraram um idêntico cenário de que no dia dos fatos estavam na parte de baixo da casa e vítima e acusado na parte de cima sozinhos, quando de repente escutaram um estampido, correram lá para cima quando se depararam com o acusado saindo do quarto gritando que a ANDRESSA tinha se baleado.



    (...)



    Em relação à autoria delitiva, imperioso ponderar que bastam indícios suficientes, que indiquem a probabilidade da autoria, não se exigindo qualquer certeza, como a que se faz necessária à condenação. No caso em epígrafe, os autos também confirmam a existência de inúmeros indícios que levam a uma expectativa processual de haver sido o réu o autor do delito.



    Ressalte-se, que três das testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato, pois estavam na parte de baixo da residência, mas afirmaram que o casal estava a sós na parte de cima da casa, quando ouviram o disparo de arma de fogo. Desse modo, nessa fase, em que se exigem apenas indícios suficientes de autoria, entendo que estão plenamente configurados, por meio dos fatos acima expostos. Reiterando as argumentações já feitas, frisa-se que para a decisão de pronúncia, satisfaz-se com a simples presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (art. 408 do CPP).



    Lado outro, cuidando-se a impronúncia de ‘um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri’, o certo é que esta solução somente se impõe quando, de modo algum, seja possível o acolhimento da acusação por aquele E. Colegiado.



    Por fim, considerando que a fase de pronúncia é de mero juízo de admissibilidade da acusação, vigendo nesta fase o in dubio pro societate, há de ser pronunciado o acusado nos termos da denúncia, eis que o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida é o júri popular.



    CONCLUSÃO.



    Isto posto, com base nos fundamentos esgrimidos, na forma do art. 413 do CPP, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para PRONUNCIAR o acusado FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO, identificado e qualificado nos autos, como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso VI do Código Penal Brasileiro, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca” (fls. 240-245, e-doc. 9). 



    3. Contra essa decisão a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito, desprovido pela Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, nos termos da seguinte ementa:



    “FEMINICIDIO. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE” (e-doc. 7).



    4. Alegando nulidade da decisão de pronúncia, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0812377-37.2022.8.14.0000 no Tribunal de Justiça da Pará, não conhecido pela Relatora, Desembargadora Eva do Amaral Coelho. A decisão foi mantida pelo Tribunal Paraense, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. O REQUERENTE SE UTILIZA DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL O QUE É INADMISSÍVEL NESTA VIA. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão combatida pelos próprios fundamentos. 2. A irregularidade na guarda de provas em processo do júri deve ser apontada antes da pronúncia, o que não ocorreu no caso em análise. 3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 80, e-doc.. 8).



    5. Ao argumento de nulidade das provas técnicas realizadas e do laudo de genética forense, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 793.675/PA no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik. Em 30.8.2023 a Quinta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento a agravo regimental interposto contra a decisão de não conhecimento do habeas corpus:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE DAS PROVAS TÉCNICAS REALIZADAS E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. As teses de nulidade das provas técnicas realizadas e do laudo de genética forense, bem como da quebra da cadeia de custódia, não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que impede o exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 3. Ademais, com a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, está preclusa a análise de eventuais nulidades suscitadas pela defesa. 4. Agravo regimental desprovido”.



    Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, a contradição que justifica a oposição e o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos e o dispositivo, o que não se verifica na espécie. 2. Embargos declaratórios rejeitados”. 



    6. No presente habeas corpus, o impetrante insiste na tese de nulidade da sentença de pronúncia. Sustenta que, na primeira sessão do júri, “foi dissolvido o Conselho de Sentença. Durante o interrogatório do expert produtor do laudo de necropsia forense. Apresentou: elementos da perícia não constantes no laudo. Maculando, desta forma, irreversivelmente os artigos 164, 165 todos do CPP. Por óbvio, toda a cadeia de custódia, como apontamos. A defesa, requereu a apresentação desses elementos de provas para serem utilizadas em Sessão, posto eram essenciais para a linha defensiva. Absolutamente aderente ao princípio da plenitude da defesa” (fl. 35, e-doc. 1). 



    Argumenta que, na segunda sessão do júri, “o órgão de pericias oficiais estadual, apresenta memorando dando conta da destruição da prova. Não havendo qualquer reserva. Aponta: a inexistência de naquele órgão de espaço especifico e apropriado para preservação de vestígios para contra prova” (fl. 35, 
e-doc. 1).



    Conclui que “as nulidades são gravíssimas. Não havendo, como considerar, hígido processo, notadamente, o penal” (fl. 35, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Entendo, incontroverso a limitação tanto do amplo direito de defesa, próprio da primeira fase, mas sobretudo do principio da amplitude da defesa própria da sessão do júri. As Atas das sessões tanto da sessão, onde ocorreu a dissolução do Conselho quanto a segunda são incontroversas. Diante do exposto seja conhecido e provido o remédio constitucional para anular in totum o processo” 
(fl. 49, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. As questões referentes à nulidade das provas técnicas realizadas e do laudo de genética forense e à apontada quebra da cadeia de custódia não foram examinadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se no voto condutor do acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental:



    “Como visto, a tese de nulidade das provas técnicas realizadas e do laudo de genética forense, considerando o consumo total do material genético, impossibilitando, assim, a contraprova, bem como da quebra da cadeia de custódia, não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que impede o exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância



    (...)



    Ademais, diferente do alegado pela defesa, o entendimento desta Corte Superior de preclusão da análise de eventuais nulidades na sentença de pronúncia, após o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, adotado na decisão agravada, mantém-se inalterado. É o que se pode inferir do recente precedente, sintetizado na seguinte ementa”.



    9. Não é possível, na espécie, comprovar-se constrangimento ilegal a ser imputado ao Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus sem deliberar sobre a nulidade da sentença de pronúncia.



     Os pedidos formulados na espécie vertente não foram analisados nas instâncias antecedentes, competentes para apreciar a questão. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    10. Anota-se, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que a alegação de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação idônea está preclusa, pois suscitada após a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOZE ANOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.597-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão de pronúncia. Alegações de excesso de linguagem e confusão entre institutos do estrito cumprimento de dever legal e do estado de necessidade (error in judicando). 3. Supostos vícios suscitados após a confirmação da sentença condenatória. Preclusão da matéria. 
4. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 116.167, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONSUMADO E TENTADO – E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ARTS. 121, § 2º IV E V; 121, § 2º, IV e V, C/C 14, II, E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CONVOLAÇÃO DO HABEAS CORPUS EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMEDIMENTO DO MAGISTRADO AO PRONUNCIAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. (...)



    2. In casu, o paciente foi pronunciado, em 9 de fevereiro de 2004, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado – consumado e tentado (CP, arts. 121, § 2º, IV e V, e 121, § 2º, IV e V, c/c 14, II) – e não recorreu da decisão, expressando conformismo. Somente agora, passados 7 (sete) anos da prolação da decisão de pronúncia e após a superveniência de sentença penal condenatória, já transitada em julgado, suscita nulidade por excesso de linguagem.



    3. A preclusão da decisão de pronúncia e a superveniência da sentença penal condenatória, transitada em julgado, implicam indevida convolação deste habeas corpus em revisão criminal. Precedentes: RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011; HC 107839/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 7/6/2011; HC 104462/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 27/6/2011; HC 102473/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 29/4/2011; HC 98681/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 15/4/2011. (...) Ordem denegada” (HC n. 101.121, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.9.2011).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO CRIME. PRECLUSÃO. DECISÃO PROFERIDA NOS TERMOS DO 
ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Na concreta situação destes autos, apenas depois da sentença condenatória é que se buscou contestar a validade da sentença de pronúncia. Pelo que o caso é de preclusão da matéria, nos exatos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RHC 81.927, da relatoria do ministro Ilmar Galvão; HC 87.088, da minha relatoria; RHC 91.367, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa).



    2. Não é desfundamentada a decisão de pronúncia que, de olhos na contextura fática do caso, remete o exame da procedência das circunstâncias qualificadoras para o Tribunal do Júri. 



    3. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 100.526, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 12.3.2010).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora